Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709832-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELA PEREIRA DA SILVA DE BARROS AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stela Pereira da Silva de Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 186846978 do processo n. 0700531-36.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na extinção contratual em decorrência de caso fortuito superveniente. Em suas razões recursais (ID 56872208), alega a agravante a ausência de condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Narra que, em 1/4/2016, em conjunto com seu ex-marido, celebrou contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia com a agravada. Aduz não ser cabível a formação de litisconsórcio ativo com o espólio do ex-marido, pois houve a solicitação de declaração de inventário negativo. Argumenta não possuir o instrumento do contrato de compra e venda e respectivo pacto adjeto de alienação fiduciária, o que torna impossível o cumprimento da emenda à inicial nesse ponto. Sustenta que sobrevieram circunstâncias que a impedem de arcar com os custos do financiamento inicialmente assumido, consistentes em: i) desemprego e posterior redução da renda para 1 (um) salário mínimo, ii) dificuldades financeiras do ex-marido, no exercício da atividade empresarial, iii) falecimento do ex-marido e dívidas do espólio, i) aumento de custos com saúde decorrentes de fratura na cabeça do fêmur e consequências de neuropatia diabética. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a obrigação financeira decorrente do contrato de alienação fiduciária, com a consequente devolução da posse direta do imóvel à agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por existir requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que há matéria preliminar concernente à gratuidade de justiça requerida na origem, mas ainda não analisada pelo Juízo a quo, ante a determinação de emenda da inicial. Nesse contexto, por ser o objeto preliminar do recurso a concessão da gratuidade, não se exige da agravante o recolhimento do preparo recursal, ato postergado para o julgamento do mérito do agravo, se eventualmente for indeferida a gratuidade de justiça. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Dito isso, no que concerne ao requerimento de antecipação da tutela recursal, na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trechos da decisão agravada: (...) Por outro lado, tem-se dos autos que a parte autora postula a rescisão do contrato pactuado com a parte demandada, referente à compra e venda de bem imóvel, sob a justificativa de que eventos fortuitos, tais como “demissão, deterioração da saúde e dificuldades financeiras do cônjuge culminando em seu falecimento – criou uma situação extraordinária e imprevista, justificando a revisão das obrigações contratuais da Autora” (ID 183140970, pág. 5). Não obstante, em que pese a aparente incidência da legislação consumerista à relação jurídica “sub judice”, atraindo à espécie a denominada “Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico”, constitui ônus da parte autora fornecer subsídios que amparem os fundamentos fáticos invocados. Com efeito, cumpre destacar que tanto a Teoria da Imprevisão (artigos 317 e 478 do Código Civil) quanto a da Base Objetiva (inciso V, do art. 6o do CDC), institutos que são expressões da cláusula rebus sic stantibus e que, em tese, redundam na resolução ou na readequação do ajuste, exigem a ocorrência de evento superveniente modificador das circunstâncias verificadas no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico. Neste sentido, ressalto que a mera dispensa do emprego não caracteriza, por si só, fato imprevisível que autoriza a aplicação da teoria da imprevisão ou da teria da base objetiva para a revisão do contrato. Ora, o superveniente desemprego não é fato dotado de imprevisibilidade do cotidiano. (...) Vale dizer, para se efetivar a rescisão contratual, seja baseado na teoria da imprevisão ou na teoria da base objetiva, deverão ser demonstrados acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alteram as circunstâncias objetivas do contrato, já que fatos subjetivos, como o desemprego e a diminuição da renda da requerente, não autorizam a revisão/rescisão contratual. Assim, a alegada redução de renda da parte autora, embora possa ser causa determinante de eventuais embaraços pessoais ao cumprimento do contrato, não acarreta, por si só, a desproporção da obrigação pactuada, mantendo inertes as condições objetivas da prestação ajustada. Não é demais lembrar que ninguém é obrigado a se vincular, mas, se o fizer, deverá cumprir as disposições contratuais, sendo a autonomia privada e a confiança princípios fundantes do nosso ordenamento jurídico, não se olvidando que a modificação de cláusulas contratuais possui nítido caráter excepcional. Em suma, cumpre à parte autora, de forma objetiva, melhor esclarecer os fundamentos fáticos que amparam a pretensão inaugural, evidenciando a existência de fato superveniente que tenha rompido a base objetiva do contrato, atentando-se às considerações supramencionadas. Dessa maneira, devem ser observados os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, que autorizam a intervenção judicial nas bases contratuais, em caráter excepcional, para revisá-lo ou rescindi-lo, garantindo o equilíbrio entre as partes. (...) Ao que se denota nos autos, conforme supra analisado, inexiste, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direto da autora, eis que não evidenciada situação extraordinária capaz de modificar as circunstâncias objetivas do contrato pactuado, o que ocorrerá após devida dilação probatória, se o caso. Assim, quanto ao requisito da probabilidade do direito, a ilação que se extrai é no sentido de que a constatação da alegada “onerosidade excessiva” demanda dilação probatória, o que se demonstra incompatível com a fase de cognição sumária. Aliás, o pleito formulado de antecipação dos efeitos da tutela tem caráter satisfativo, quanto à obrigação de fazer, de tal sorte que o deferir significa esvaziar o próprio pedido principal. Por outro lado, não se pode antecipar a decisão de mérito na fase inicial do processo sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, uma vez que há confusão entre o pedido principal e o pedido de antecipação de tutela, concluo pela inviabilidade deste, conforme jurisprudência do TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto a agravante pugnou pela exclusão de sócia do quadro societário, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido". (Acórdão no 791765, 20140020051528AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE: 27/05/2014. Pág.: 111). Desta feita, no presente caso, a medida que se impõe, por prudência, é aguardar o regular trâmite da demanda, com a observância do contraditório e da ampla defesa, até que se determine as responsabilidades de cada parte. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque não é possível, em juízo de cognição sumária, concluir acerca da necessidade ou não de formação de litisconsórcio ativo necessário para pleitear a extinção do contrato, o que requer a análise pormenorizada de documentos processuais, o que não é cabível neste momento. Ademais, não se olvida que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o legislador estabeleceu normas para reequilibrar os contratos afetados, a exemplo da Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, constante do art. 6o, V, do CDC. Contudo, a aplicação ao caso da teoria da base objetiva do negócio, bem como a plausibilidade da justificativa apresentada pela agravante, depende de dilação probatória, o que deve ser realizado em cognição exauriente. Nessa linha, neste juízo inicial, característico da fase em que se encontra o processo na primeira instância, não há como afirmar, de plano, que houve desequilíbrio hábil a justificar, de modo objetivo, a intervenção judicial no âmbito do contrato de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes, para o deferimento da tutela antecipada requerida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora